Tribunal: TJSP
Processo: 1012783-88.2016.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de indenização por danos morais. Sentença de procedência. Interposição de apelação pelo autor. Ausência de questionamento quanto à responsabilidade civil da empresa ré. Controvérsia recursal que se restringe ao valor da indenização por danos morais fixada em favor do autor. Elementos probatórios constantes nos autos confirmam que o autor foi alvo de abordagem violenta

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de indenização por danos morais. Sentença de procedência. Interposição de apelação pelo autor. Ausência de questionamento quanto à responsabilidade civil da empresa ré. Controvérsia recursal que se restringe ao valor da indenização por danos morais fixada em favor do autor. Elementos probatórios constantes nos autos confirmam que o autor foi alvo de abordagem violenta e desarrazoada por parte dos seguranças da empresa ré, em decorrência de infundada suspeita de consumo de drogas no parque diversões desta última, ocasião em que veio a sofrer ameaças e agressões físicas. Ofensa a direitos da personalidade do autor que enseja reparação por danos morais. Autor que tinha apenas dezesseis anos à época dos fatos, o que agrava o ilícito praticado pelos prepostos da empresa ré, haja vista a natural vulnerabilidade da vítima decorrente de sua pouca idade. Majoração da indenização por danos morais para o importe de R$ 10.000,00, com correção monetária a partir da prolação da r. sentença, mostra-se suficiente para compensar os danos experimentados pelo autor, sem implicar o seu enriquecimento indevido, bem como para punir a empresa ré e inibir a prática de outros atos ilícitos. Descabimento da majoração do montante indenizatório para o patamar pretendido pelo autor (R$ 23.000,00). Reforma da r. sentença. Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391046
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012783-88.2016.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ALEX CÉSAR OLIVEIRA VIEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado HOPI HARI
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012783-88.2016.8.26.0020 - São Paulo - Voto no 17788 - 2/5
Apelação Cível no 1012783-88.2016.8.26.0020
26a Câmara de Direito Privado
Apelante: Alex César Oliveira Vieira
Apelado: Hopi Hari S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 17788
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de indenização por danos morais.
Sentença de procedência. Interposição de apelação pelo autor. Ausência de
questionamento quanto à responsabilidade civil da empresa ré.
Controvérsia recursal que se restringe ao valor da indenização por danos
morais fixada em favor do autor. Elementos probatórios constantes nos
autos confirmam que o autor foi alvo de abordagem violenta e
desarrazoada por parte dos seguranças da empresa ré, em decorrência de
infundada suspeita de consumo de drogas no parque diversões desta
última, ocasião em que veio a sofrer ameaças e agressões físicas. Ofensa a
direitos da personalidade do autor que enseja reparação por danos morais.
Autor que tinha apenas dezesseis anos à época dos fatos, o que agrava o
ilícito praticado pelos prepostos da empresa ré, haja vista a natural
vulnerabilidade da vítima decorrente de sua pouca idade. Majoração da
indenização por danos morais para o importe de R$ 10.000,00, com
correção monetária a partir da prolação da r. sentença, mostra-se suficiente
para compensar os danos experimentados pelo autor, sem implicar o seu
enriquecimento indevido, bem como para punir a empresa ré e inibir a
prática de outros atos ilícitos. Descabimento da majoração do montante
indenizatório para o patamar pretendido pelo autor (R$ 23.000,00).
Reforma da r. sentença. Apelação parcialmente provida.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta em razão da r. sentença de fls.
170/172, que julgou procedente a ação movida por Alex César Oliveira Vieira em
face Hopi Hari S. A., para condenar a empresa ré ao pagamento de indenização
por danos morais, no valor de R$ 8.000,00, com correção monetária a partir da
prolação da r. sentença (Súmula no 362 do C. STJ) e juros de mora de 1% ao
mês a partir do evento danoso.
Irresignado, o autor interpôs apelação, sustentando, em síntese,
que: ele e seus primos sofreram agressões físicas e verbais de seguranças do
parque da empresa ré, os quais os abordaram no local e os acusaram
indevidamente de portarem substâncias ilícitas; a fixação do valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012783-88.2016.8.26.0020 - São Paulo - Voto no 17788 - 3/5
indenização por danos morais deve levar em conta não só o grau leve da lesão
corporal, mas também os graves abalos psicológicos suportados; nunca mais
conseguiu ir a um novo parque de diversões, tamanho o trauma que lhe foi
causado; era menor de idade na data do evento danoso, o que torna ainda mais
agrave a conduta ilícita praticada pelos prepostos da empresa ré; o valor fixado a
título de indenização por danos morais é irrisório e está muito distante de
alcançar as finalidades punitiva e pedagógica; a sentença deve ser reformada,
para majorar a indenização por danos morais para o importe de R$ 23.000,00,
conforme requerido na inicial (fls. 178/186).
Apelação tempestiva e isenta de recolhimento de preparo, em
razão de o autor ser beneficiário da gratuidade de justiça (fls. 46).
A
empresa
ré
apresentou
contrarrazões,
pugnando
pela
manutenção da r. sentença (fls. 193/199).
Não houve oposição à realização do julgamento virtual, nos
termos da Resolução no 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal de
Justiça, alterada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que não há questionamento quanto à
responsabilidade civil da empresa ré. A controvérsia recursal se restringe ao
valor da indenização por danos morais fixada em favor do autor.
Dito isso, destaca-se que os elementos probatórios constantes nos
autos, especialmente os boletins de ocorrência, o laudo pericial e o depoimento
testemunhal (fls. 24/30, 31/32 e 159/161), confirmam que o autor foi alvo de
abordagem violenta e desarrazoada por parte dos seguranças da empresa ré, em
decorrência de infundada suspeita de consumo de drogas no parque diversões
desta última, ocasião em que veio a sofrer ameaças (“caso não se submetesse à
revista, seria levado para um quartinho e iria apanhar” fls. 160) e agressões
físicas (aperto no pescoço e joelhada na perna
fls. 160/161), o que
caracterizou ofensa a direitos da personalidade do autor, tais como a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012783-88.2016.8.26.0020 - São Paulo - Voto no 17788 - 4/5
integridade física, psíquica e sua dignidade humana, ensejando, portanto,
reparação por danos morais.
Destaca-se também que o autor tinha apenas dezesseis anos à
época dos fatos (fls. 02 e 15), o que agrava o ilícito praticado pelos prepostos da
empresa ré, haja vista a natural vulnerabilidade da vítima decorrente de sua
pouca idade.
Ademais, salienta-se que, ao fixar indenização por danos morais,
o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, bem como observar critérios como a gravidade da conduta, a
extensão do dano, a finalidade de desestimular o ofensor e a condição
econômica das partes.
Sopesando os princípios e critérios acima referidos, verifica-se que
a majoração da indenização por danos morais para o importe de R$ 10.000,00,
com correção monetária a partir da prolação da r. sentença, mostra-se suficiente
para compensar os danos experimentados pelo autor, sem implicar o seu
enriquecimento indevido, bem como para punir a empresa ré e inibir a prática
de outros atos ilícitos.
Cumpre consignar que a majoração do montante indenizatório
para o patamar pretendido pelo autor (R$ 23.000,00) não é cabível no caso
concreto, pois, apesar da truculência dos prepostos da empresa ré, o ilícito
praticado não resultou maiores sequelas à vítima, mormente porque as lesões
corporais sofridas foram de natureza leve (fls. 31/32) e o alegado trauma
psicológico não foi suficientemente demonstrado.
Destarte, reforma-se a r. sentença, para o fim de majorar a
indenização por danos morais para o importe de R$ 10.000,00, com correção
monetária a contar a prolação da r. sentença, e juros de mora de 1% ao mês a
contar da data do evento danos (26.05.2016 fls. 24), nos termos da Súmula no
54 do C. STJ.
Os ônus sucumbenciais ficam mantidos tal como fixados pelo juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012783-88.2016.8.26.0020 - São Paulo - Voto no 17788 - 5/5
de primeiro grau (fls. 171).
Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator